Tribunal: TJMT
Processo: 1013463-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013463-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELINETE RIBEIRO PRIMO - CPF: 020.037.982-85 (AGRAVADO), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Inexistência e DÉBITO c/c Danos Morais – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA ANTECIPARA PARA DETERMINAR ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AGRAVADA NO ROL DE INADIMPLENTES – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Diante da documentação apresentada pela parte agravada, tem-se configurada a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela, ainda, porque é latente a presença do perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Ademais, a medida não é capaz de gerar qualquer dando ao Agravante, haja vista que a qualquer momento com a comprovação de documentos que comprove o débito, poderá a decisão ser revogada.

A imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, possui
caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos n.o 1017015-10.2022.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexistência e Debito c/c Danos Morais – proposta por ELINETE RIBEIRO PRIMO -

deferiu a liminar e determinou que a parte requerida se abstivesse de proceder inclusão do nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, referente

ao débito em discussão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias de multa.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que a decisão agravada não trilhou os melhores caminhos do direito.

Ainda, que se faz pertinente a interposição do presente em sua forma instrumental, sob pena de causar a parte Agravante dano irreparável à sua defesa, afrontando assim o direito constitucional à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, matéria esta que será abordada em momento oportuno ao longo da presente minuta.

Alega que a cobrança e a inclusão da Agravada no rol de maus pagadores, nada tem de ilícito, pelo contrário, é um direito do credor, que tem o registro do SERASA um meio idôneo de garantir que outras empresas não fiquem a mercê da inadimplência.

No que tange a multa, que no caso dos autos, desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade; ainda, que pode causar enriquecimento ilícito da Agravada.

Aduz que a decisão impõe ao Agravante o cumprimento da obrigação em exíguo período.

Destaca que possui milhares de correntistas, o que inviabiliza o cumprimento em tão curto prazo. Por tais razões de rigor a reforma da r. decisão, para fixação de prazo razoável ao Agravante para que possa empreender ao que foi determinado na decisão.

Discorre sore o enriquecimento sem causa, sobre afronta aos princípios constitucionais.

Prequestiona, os artigos 412 e 920 do Código Civil, 497 do Código de Processo Civil.

Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento final.

No mérito, o provimento para reformar a decisão interlocutória atacada, no sentido de afastar a aplicação da multa fixada.

A liminar foi indeferida (id.n.o 135813693).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos n.o 1017015-10.2022.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexistência e Debito c/c Danos Morais – proposta por ELINETE RIBEIRO PRIMO -

deferiu a liminar e determinou que a parte requerida se abstivesse de proceder inclusão do nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, referente

ao débito em discussão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias de multa.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto do recurso:

“(...)

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora (id. 85540094), aliado à cobrança do débito (id. 85540101) e o comprovante de pagamento (id. 85540102) o que evidencia a cobrança de um débito com vencimento em 10/05/2022 e seu efetivo pagamento na mesma data.

Ademais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré.

Tampouco há que se pôr em dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que entende indevido.

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da dívida e seu efetivo pagamento.

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver.

(...)”

Pois bem.

Da análise dos autos, cumpre esclarecer que o banco agravante não conseguiu elidir a alegada adimplência da parte agravada.

Desse modo, diante da documentação apresentada pela parte agravada, a qual afirma o pagamento da fatura de cartão de crédito, tem-se configurada a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela, ainda, porque é latente a presença do perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Presentes, portanto, os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, mister destacar que a concessão da medida não é capaz de gerar qualquer dando ao Agravante, haja vista que a qualquer momento com a comprovação de documentos que comprove o débito, poderá a decisão ser revogada.

No que tange à imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, esclareço que a multa possui
caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial; portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, o que impõe a sua redução e limitação.

Neste sentido, é a lição de Marinoni:

“Para que a sentença mandamental tenha força persuasiva suficiente para coagir alguém a fazer ou não fazer, realizando assim a tutela prometida pelo direito material, permite-se ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa coercitiva - astreintes (art. 537, CPC).
A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional
.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 581.)

(Destaquei)

Logo, o julgador te prerrogativa de impor a multa diária, mas também de alterar, mesmo sem pedido da parte, no caso em que tornar insuficiente ou mesmo valor excessivo.

É o que dispõe o §1o do art. 537, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Ademais, ao analisar a decisão agravada constato que o magistrado “a quo” ao proferir a decisão agravada estabeleceu um limite para a mesma, qual seja, 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias de multa.

Nesse particular, tenho que a tese da Agravante acerca enriquecimento ilícito não prospera, eis que a multa diária é garantia da eficácia da decisão judicial, de forma que ela é aplicável quando a parte descumpre a determinação voluntariamente, devendo ser reduzida somente se for excessiva, o que não identifico nos autos.

No que tange a alegação de o juízo determinou o cumprimento da obrigação em exíguo período, extrai-se da decisão recorrida, que o juízo determinou a abstenção da inserção dos dados da Agravada nos órgãos de restrição ao crédito. Portanto, não há que se falar em exiguidade de prazo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022